Tribunal: STF
Processo: AI 376909
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência
de prequestionamento da matéria constitucional alegada no recurso
extraordinário. 3. Agravo de instrumento que não demonstra o
desacerto da decisão. Incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento.